Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA. AUSÊNCIA DE PODER DECISÓRIO. ACOLHIMENTO. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese, o impetrante se insurge contra suposta ilegalidade ocorrida na correção de sua prova escrita, e no julgamento do respectivo recurso administrativo, realizada na segunda etapa do certame, a qual se encontrava sob responsabilidade do Tribunal de Justiça. Nesses casos, a jurisprudência adota a compreensão de que a instituição organizadora, como entidade contratada para realizar o concurso público, não detém poderes para a prática de atos decisórios, limitando-se a executar o certame conforme as exigências do órgão contratante, o que infirma a sua legitimidade passiva e enseja o acolhimento da preliminar suscitada.
2. Segundo o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante (Tema no 485) no julgamento do Recurso Extraordinário n o 632.853/CE, fixando a seguinte tese jurídica: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Logo, o controle judicial de atos dessa natureza está restrito à análise de sua legalidade e ao cumprimento das normas previstas no edital regulador do certame, de modo que incumbe ao impetrante a demonstração das irregularidades suscitadas.
4. A argumentação delineada não indica qualquer norma, em sentido estrito, que teria sido objeto de violação pela autoridade coatora, ao revés, está baseada em princípios jurídicos sobre os quais o impetrante discorre de maneira abstrata, como o devido processo legal e o acesso ao serviço público. 4.2. No caso concreto, os examinadores destacaram os acertos na argumentação desenvolvida pelo ora impetrante, mas também, clara e justificadamente, pontuaram o que, segundo os critérios da banca, teriam impedido uma atribuição mais elevada da nota.
5. Não houve, tampouco, a indicação de qualquer distinção entre a hipótese sob análise e aquela que ensejou a formação do entendimento vinculante no âmbito da Suprema Corte, de modo que a sua aplicação ao caso concreto, na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça local, é medida que se impõe.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. No mérito, segurança denegada.